Tribunal: TJPA
Processo: 0011345-93.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011345-93.2019.8.14.0401

APELANTE: JIDEAO NERES CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo.
2) PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Em se constatando ausência de qualquer circunstância judicial negativa valorada
a quo
, imperativa é a condução da pena-base ao mínimo legal. 3) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA. Inexistindo nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, bem como justifique não lhe fixar a fração máxima legal, sua aplicação é medida que se impõe. Pena final redimensionada, regime inicial de cumprimento alterado para o aberto, com substituição da reprimenda aplicada por restritivas de direitos 4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
JIDEÃO NERES CORRÊA
, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas; e, subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, revisão da pena de multa e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento do apelo, reformando-se a dosimetria do recorrente.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 6765285
)
:

“
O condutor, o policial militar MARCIO JORGE FURTADO MARÇAL, disse que estava em ronda ostensiva, juntamente com os policiais militares CB/PM CLAUDIA e SD/PM GALENO, quando foram acionados pelo escrivão de polícia civil RENATO, o qual comunicou que sua cunhada havia sido vítima de assalto, sendo que os autores do crime haviam subtraído seu notebook e, pelo rastreador, o local indicado era na Passagem Santo Antônio, casa n° 07, bairro do Barreiro. Neste local, a guarnição obteve autorização do proprietário do prédio apar a entrada, sendo que, depois de uma revista, encontraram 26 papelotes contendo substância semelhante a cannabis sativa; 27 papelotes embalados em saquinho plásticos de cor amarela semelhante à cocaína e uma balança de precisão, da marca XTRAD, na cor prata. Diante desses fatos foi dado voz de prião ao ora indiciado, o qual foi conduzido até a seccional da Sacramenta.

Os policiais militares CB/PM ANA CLAUDIA BRITO COIMBRA e SD/PM DOUGLAS SILVA GALENO ratificam as declarações do condutor.

O ora indiciado JIDEÃO NERES CORRA disse ter autorizado a entrada dos policiais militares (ROTAM) na residência onde mora e, nesta ocasião, foram encontrados 26 papelotes contendo substância semelhante a cannabis sativa; 27 papelotes embalados em saquinho plásticos de cor amarela semelhante à cocaína. Afirma que esta quantidade de substância entorpecente pertence ao seu irmão DEIVISON NERES CORREA. Por fim, disse ser usuário de "maconha" desde seus dezessete anos, e ainda, nunca foi preso ou processado antes
”.

Assim, foi o apelante denunciado e regularmente processado, sendo ao fim sentenciado nos termos acima.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
:

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas acerca de sua autoria, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (
ID – 7240161
)
; Laudo Toxicológico Definitivo (
ID – 7240365
)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 7240375
).

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados na residência do recorrente:
“
26 (vinte e seis) papelotes acondicionados em saquinhos plásticos transparentes da substância semelhante a cannabis sativa "MACONHA OU LIMÃOZINHO", 27 (vinte e sete) petecas acondicionadas em saquinhos plásticos da cor amarela, semelhantes a substância entorpecente conhecida por "COCAÍNA" e uma balança de precisão da marca XTRAD, de cor PRATA.”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“Trata-se de 27 (vinte e sete) embalagens tipo "Petecas" confeccionadas em plástico amarelo e amarradas com linha de costura de cor vermelha,
contendo substância pulverulenta branca, pesando no total

12,7 g (doze gramas e sete decigramas)
e 26 embalagens confeccionadas em filme plástico PVC,
contendo erva seca prensada, pesando 16,0g (dezesseis gramas)
”.

E concluiu:

“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
na substância pulverulenta branca e
POSITIVO
para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como
MACONHA
na erva seca prensada”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares

ANA CLÁUDIA BRITO COIMBRA e DOUGLAS SILVA GALENO DE SOUZA
,
transcritos fielmente nas no bojo da fundamentação da sentença condenatória (
ID –
7240401
):

“A este respeito tem-se o depoimento da testemunha arrolada pela acusação Ana Cláudia Brito Coimbra, policial militar, que estava presente no no momento do flagrante em juízo, vejamos:

(...) que recebeu uma denúncia de um roubo de computador e foram até o local para averiguar, e no local encontraram a residência que tinha vestígio de entorpecentes; que ao averiguar pela casa, encontraram dentro de uma garrafa de plástico essa substância, tinha maconha; que o computador não foi encontrado, apenas a droga; que dentro da casa tinha um rapaz e duas moças; que encontraram o endereço da residência pelo rastreador do notebook; que a guarnição foi recebida pelo JIDEÃO; que encontrou a garrafa com substância semelhante a maconha; que reconhece o acusado como sendo a pessoa que estava na casa quando a droga foi encontrada; que foi ela mesma que encontrou a droga, na casa em que o acusado se encontrava; (...)

Por conseguinte, tem-se o depoimento da testemunha arrolada pelo Órgão Ministerial Douglas Silva Galeno de Souza, policial militar, em Juízo, narrou o que segue abaixo:

(...) que estava em patrulhamento na área do 1° Batalhão quando receberam uma denúncia de uma pessoa, de que o notebook de um familiar seu havia sido roubado e que o mesmo estava sendo rastreado; que foi mostrado o endereço e seguiram para o local informado; que foram até o local diligenciado e foram recebidos pelo nacional que está presente, informaram o motivo e solicitaram entrada; que ao chegar no local, a Cabo Cláudia encontrou uma vasilha/garrafa com alguns entorpecentes dentro; que o nacional confessou ser o proprietário do material; que foi encontrada uma garrafa com alguns entorpecentes; que o notebook não foi encontrado; que a droga foi encontrada dentro da residência; (...)
.
”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) (grifo nosso)

Constata-se, pois, e síntese, que os agentes da lei, ao efetuarem diligências no sentido de apurar um roubo de um notebook, encontraram na residência do apelante, local indicado pelo rastreamento do equipamento roubado, a quantidade de droga acima descrita no Laudo Técnico.

A policial militar ANA CLÁUDIA BRITO COIMBRA, em seu depoimento, reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que estava na casa quando a droga foi encontrada.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de JIDEÃO NERES CORRÊA nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

02. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006), REVISÃO DA PENA DE MULTA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

De forma subsidiária, pede a defesa
a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, revisão da pena de multa e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena efetuada pelo magistrado
a quo
(
ID – 7240401
).

Examinando a fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante, verifico que o mesmo não valorou nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CPB e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 de forma negativa, contudo, exasperou a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e (03) três de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em não havendo quaisquer vetores judiciais valorados negativamente, imperiosa é a condução da reprimenda base ao mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
estando, deste modo, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou. Verifico que poderia incidir a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB), de ofício, visto que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, todavia, isto encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
).

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, impõe-se sopesar a causa de diminuição de pena reconhecida na hipótese, aquela disposta no §4º, art. 33, da lei de drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, sobretudo ante à primariedade do apelante, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao
ID - 7240365
, cujo
quantum
definitivo totaliza em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CPB e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Em razão disto, impõe-se a substituição da nova reprimenda corporal a ele imposta por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, uma vez que observados os requisitos exigidos pelo art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, redimensionando a pena final do recorrente para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CPB e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a reprimenda substituída por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Belém, 31/10/2023